Tribunal: TCU
Processo: 001.497/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4468/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.497/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Alan Schofer Albrecht (XXX.072.490-XX); Flaviani Souto Bolzan Medeiros (XXX.161.650-XX); Gabriele do Carmo (XXX.496.830-XX); Mauricio Rizzatti (XXX.411.570-XX); Mauro Fonseca Rodrigues (XXX.459.180-XX); Miguel David Fuentes Guevara (XXX.513.820-XX); Pedro Henrique Nascimento Zanon (XXX.375.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.